Tribunal: STF
Processo: ARE 1345558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença contra a fazenda pública Servidores públicos de Campinas. Decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela entidade agravante. Irresignação. Suposta inexigibilidade do título (art. 535, caput, inciso III e § 5º, do CPC/2015) em razão da declaração de inconstitucionalidade doa art. 134, §2º, da Lei Orgânica do Município de Campinas pelo Órgão Especial do TJSP. Necessidade de que a declaração de inconstitucionalidade ocorra pelo STF. Inocorrência. Precedentes. Responsabilização do agravante apenas das parcelas vencidas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 10/04. Não acolhimento Legitimidade passiva do Instituto de Previdência já foi discutida na ação de conhecimento. Integração dos honorários de sucumbência à base de cálculo da sexta parte. A Lei Municipal nº 7.572/1993 regula os honorários advocatícios sucumbenciais pagos aos procuradores Legislação municipal assegura valor mínimo mensal e pagamento aos inativos. Características que apontam para a natureza de verba regular e permanente STF que, entendendo do mesmo modo, entende que os honorários advocatícios sucumbenciais submetem-se ao teto remuneratório, diante da natureza geral. A base de cálculo da sexta-parte, portanto, deve incluir as verbas sucumbenciais, portanto. Precedentes. Manutenção da decisão agravada Desprovimento do recurso” (eDOC 4, p. 49)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, art. 25, art. 97 e art. 125 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, relata-se que o cumprimento de sentença visa executar decisão que se sustenta em dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP no âmbito de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Com base nisso, alega-se ser indevida a continuidade do cumprimento (eDOC 4, p. 79).



    Argumenta-se, ainda, que o trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade é anterior ao trânsito da sentença exequenda, o que vincularia o órgão julgador (eDOC 4, p. 85).



    Por fim, sustenta-se que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 134, § 2° da Lei Orgânica de Campinas pelo Plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo possui efeitos imediatos, exigindo a cessação dos efeitos do julgado exequendo no período posterior ao trânsito em julgado daquela decisão, dispensando-se a propositura de ações impugnativas (eDOC 5, p. 4-5).



    Requer-se, pois, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial ou, subsidiariamente, a cessação do cumprimento do acórdão em relação às parcelas vincendas e às vencidas após o trânsito em julgado da arguição de inconstitucionalidade (eDOC 5, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à controvérsia - art. 535, §5º, do Código de Processo Civil -, consignou que a inexigibilidade do título executivo judicial somente ocorre em casos de inconstitucionalidade qualificada declarada pelo próprio Supremo Tribunal Federal.



    Assim, considerando que a inconstitucionalidade foi declarada pelo TJSP no âmbito de incidente de arguição de inconstitucionalidade, o acórdão recorrido afastou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial deduzida pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A pretensão apresentada pelo agravante funda-se no art. 535, caput, inciso III e parágrafo 5º, do CPC/2015, que impõe, para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em razão da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que esta se dê pelo Supremo Tribunal Federal (...)



    No caso dos autos, a declaração de inconstitucionalidade do art. 134, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município de Campinas ocorreu no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0020158-91.2014.8.26.0000, julgada, incidentalmente, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 



    Dessa forma, tal decisão não se mostra apta a gerar a inexigibilidade do título em questão. Entende-se que somente uma declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF seria apta a desconstituir a coisa julgada que formou o título executivo judicial formado, resguardando-se assim a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CRFB)” (eDOC 4, p. 51)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (RE 950188-ED-segundos-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23-09-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA CONSTUTUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(AI 853707-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-06-2014)



    Ainda que assim não fosse, registro que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesse sentido, o entendimento firmado no tema 360 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019), em que o Tribunal assentou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º, ao argumento de que são dispositivos que buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, de maneira a agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)



    Não por menos, a orientação sugerida pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, em seu Enunciado nº 58, é de que as decisões de inconstitucionalidade a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535 §§ 5º e 6º devem ser proferidas pelo plenário do STF.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que o recorrente não aponta nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da norma que fundamentou o título executivo judicial, no caso, o art. 134, §2º, da Lei Orgânica do Município de Campinas. 



    Dessa forma, não há fundamento legal para declarar a inexigibilidade do título judicial, nos moldes previstos no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil; tampouco para fazer cessar o cumprimento do acórdão em relação às parcelas vincendas e às vencidas após a decisão proferida no incidente de arguição de inconstitucionalidade.



    A título de reforço, destaco que, recentemente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou o entendimento de que os artigos 525, §§1º, III, 12 e 15, e 535, III, §§5º e 8º, do Código e Processo Civil têm aplicação limitada às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não abarcando o controle de constitucionalidade em âmbito estadual (IRDR 0032791-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, Órgão Especial, julgado em 02.02.2022). Transcrevo a ementa do julgado:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Múltiplas ações rescisórias objetivando a desconstituição de julgados fundamentados em ato normativo municipal. Declaração superveniente de inconstitucionalidade do ato normativo proferida pelo C. Órgão Especial. Processamento do incidente admitido em julgamento deste C. Órgão Especial ocorrido em 17.02.2021 (1ª fase). MÉRITO (2ª fase fixação da tese). Análise da controvérsia sobre o alcance dos arts. 525, § 1º, III, e §§ 12 e 15, e 535, III, §§ 5º e 8º do Código de Processo Civil. Impossibilidade de interpretação extensiva dos dispositivos. Limitação de sua aplicação apenas para os casos de declaração de inconstitucionalidade proferidos pelo C. Supremo Tribunal Federal. Previsão, pois, não extensiva à declaração de inconstitucionalidade proferida por Tribunal Estadual. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Incidente acolhido para fixação da tese: “Arts. 525, § 1º, III, e §§ 12 e 15, e 535, III, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, tem aplicação limitada às decisões exaradas pelo C. Supremo Tribunal Federal, não abarcando o controle de constitucionalidade em âmbito estadual”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente